Tribunal: CARF
Processo: 11030.720632/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos determinados na Lei n° 8.212/91, art. 55.
COMPENSAÇÃO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de retenção previdenciária só é possível quando a retenção esteja destacada na nota fiscal ou, na ausência do destaque, se comprovado o recolhimento do valor retido pela contratante e houver declaração em GF1P do valor retido e do valor compensado.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Enunciado da Súmula CARF 163.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFICIO EM LANÇAMENTO DIRETO. OBRIGATORIEDADE.
Constituído crédito tributário por meio de lançamento de oficio é obrigatória a imposição da multa de oficio prevista no Art. 44. da Lei 9430/96 sobre o valor do tributo devido. Vedado a este Conselho se manifestar acerca da constitucionalidade das normas (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720632/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. O
atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma
qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que
se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal,
art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos determinados na Lei n° 8.212/91, art. 55.
COMPENSAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de retenção previdenciária só é possível quando a retenção
esteja destacada na nota fiscal ou, na ausência do destaque, se comprovado o
recolhimento do valor retido pela contratante e houver declaração em GF1P do
valor retido e do valor compensado.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Enunciado da Súmula
CARF 163.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFICIO EM LANÇAMENTO DIRETO.
OBRIGATORIEDADE.
Constituído crédito tributário por meio de lançamento de oficio é obrigatória a
imposição da multa de oficio prevista no Art. 44. da Lei 9430/96 sobre o valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720632/2013-85
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

do tributo devido. Vedado a este Conselho se manifestar acerca da
constitucionalidade das normas (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-47.641
- 5a Turma da DRJ/CTA de 30 de junho de 2014 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 34/40)
Fiscalização iniciada em 06/12/2012, que teve por objeto a verificação da
regularidade das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de pagamento no período de
01/2009 a 12/2010, resultou na lavratura de autos de infração 51.036.463-2 e 51.036.464-0
(terceiros) em 11/04/2013 relativos a contribuições previdenciária patronal sobre remunerações
pagas a contribuinte individual informado em GFIP e destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial (Arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991), além de multas referentes a omissão de
informações em GFIP.
O CONTRIBUINTE se enquadrou nas competências 11/2010 a 13/2012 como
entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais. Porém, conforme o
histórico da entidade tal isenção jamais foi reconhecida, sendo que o CONTRIBUINTE nunca
foi certificado por nenhum dos ministérios aptos ao reconhecimento das Entidades Beneficentes
e de Assistência Social (EBAS).
A empresa também deixou de informar a alíquota RAT para o período de 01/2009
a 13/2012. Foi emitido relatório de RFFP para ser remetido ao MPF.
Impugnação (fls 128/181)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 10/05/2013, na qual
em síntese alegou que:
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

1.
É uma entidade sem fins lucrativos organizada na forma de OSCIP,
reconhecida e atestada pelo Ministério da Justiça;
2.
A descrição dos fatos e a indicação dos dispositivos legais infringidos
foram imprecisas e deficientes;
3.
Possui imunidade tributária nos termos da Constituição Federal e que
preenche os requisitos para o exercício como entidade beneficente/filantrópica;
4.
Tem direito à compensação de créditos em caso de manutenção da
desclassificação da impugnante da qualidade de entidade imune/isenta dos
pagamentos das contribuições previdenciárias e de terceiros objetos da presente
defesa.
Finaliza requerendo a nulidade dos autos impugnados uma vez que possuem vício
insanáveis, tais como: ausência da descrição clara e precisa das infrações indicadas, não
fundamentação expressa da vedação ao direito constitucional à imunidade em função do
certificado OSCIP e desconsideração das provas trazidas aos autos. Caso, as nulidades ou a
imunidade alegadas não sejam reconhecidas, pugna pela redução da multa em função da sua
irrazoalidade.
Conclui pleiteando a realização de prova pericial visando demonstrar o direito a
imunidade da IMPUGNANTE
Diligência DRJ (fls. 2342/2343)
Em face da argumentação da IMPUGNANTE de que não foi abatido do débito
lançado o valor de contribuições previdenciárias retidas e recolhidas por tomadores de seus
serviços, incidentes sobre o valor de notas fiscais relativos a serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra. Para tanto, juntou cópia de notas fiscais de serviços envolvendo cessão
de mão-de-obra (fls. 306/324); e cópia de arquivo fornecida por Prefeitura Municipal tomadora
de seus serviços, na qual destacam-se retenções de contribuições previdenciárias sofridas pela
impugnante (fls 286/305).
Assim, uma vez constatado no banco de dados da RFB que existiam
recolhimentos de retenções previdenciárias realizadas de acordo com o Art. 31 da lei 8212/91
que, aparentemente, não foram considerados pela auditoria no cálculo do débito lançado, foi
proposta a realização de diligência (fls. 2342/2343) a fim de possibilitar que a autoridade fiscal
opinasse sobre a necessidade ou não de se abater do valor devido as citadas contribuições retidas,
não consideradas no lançamento original.
Consta no relatório do Acórdão recorrido (fl. 5461) o seguinte excerto:
DA INFORMAÇÃO FISCAL SOBRE A DILIGENCIA REALIZADA
5. Realizada a diligência, a auditoria anexou Informação Fiscal (fls. 2345/2347)
concordando que de fato algumas contribuições previdenciárias retidas da impugnante
(na forma do Art 31 da lei 8212/91) não haviam sido abatidas do valor lançado e,
visando corrigir tal inconsistência, juntou aos autos planilha com os ajustes que
considerou necessários (fls 2346/2347).
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

DA MANIFESTAÇÃO DA IMPUGNANTE SOBRE A INFORMAÇÃO FISCAL
DA DILIGÊNCIA REALIZADA
6. Cientificada do resultado da diligência, a empresa manifestou-se ratificando os
argumentos apresentados na impugnação (fls. 2350/2376) e para concordar com as
deduções sugeridas pela auditoria durante a diligência, apontando, no entanto, outras
retenções previdenciárias não consideradas pela auditoria que, na sua opinião, também
deviam ser deduzidas do crédito lançado.
6.1. Reforçou, ainda, seu pedido de realização de perícia para verificar a correção de seu
enquadramento como entidade filantrópica, isenta de contribuição previdenciária, e para
analisar a existência de outros créditos fiscais dedutíveis do valor lançado, no caso de
ser mantido o entendimento da auditoria de considerá-la não imune/isenta de tributação.
Acórdão (fls. 5455/5470)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais que disciplinam o assunto e apresentando
adequada motivação jurídica e fática, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, com a impugnação ao lançamento, não
cabendo cogitar-se de cerceamento do direito de defesa no curso da ação fiscal. Inexiste
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a contribuinte demonstra
ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da legislação
tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na impugnação.
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de tais
instituições das obrigações previdenciárias.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades que
atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais destaca-se a necessidade de
a interessada ser certificada como entidade beneficente de assistência social.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Conforme estabelece o Decreto n° 70.235/1972, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
COMPENSAÇÃO
RETENÇÃO
EM
NOTA
FISCAL.
DECLARAÇÃO.
INAFASTABILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito passivo
manifestado mediante prestação de informações correspondentes na GFIP, cuja
desconformidade não permite que se proceda qualquer apropriação de recolhimentos
oriundas de retenção em nota fiscal de prestação de serviços.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFICIO
EM
LANÇAMENTO
DIRETO.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

Constituído crédito tributário por meio de lançamento de oficio é obrigatória a
imposição da multa de oficio prevista no Art. 44. da Lei 9430/96 sobre o valor do
tributo devido.
PROVA PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Recurso Voluntário (fls. 5487/5542)
Cientificado por meio postal em 07/07/2014 (fl. 5485), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 04/08/2014, alegando em síntese que há nulidade dos autos de infração
por vício formal que implica em cerceamento de defesa; que a RECORRENTE possui imunidade
constitucional da impugnante; que tem direito à compensação; que a multa de ofício aplicada é
indevida; e que há necessidade de realização de perícia contábil a fim de comprovar o caráter
beneficente da RECORRENTE.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do Acórdão por não
ter observado o direito a ampla defesa e a presença de vícios formais insanáveis constantes nos
AIs IMPUGNADOS.
Como bem fundamentado no Acórdão da 1a instância tal nulidade não se verifica,
como transcrito a seguir:
Da correta fundamentação do lançamento
9. Sobre a alegação da impugnante de que o lançamento realizado deve ser considerado
nulo pelos fatos narrados não guardarem consonância com os dispositivos legais
apontados como infringidos, analisado o relatório fiscal, verifica-se que auditoria
justifica a lavratura dos Autos de Infrações em razão de a impugnante haver omitido de
suas declarações (GFIP's) parte das contribuições incidentes sobre sua folha de
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

pagamento de salários (vale destacar: Contribuição Previdenciária da Patronal 20%,
SAT/GILRAT e Contribuições de Terceiros).
9.1. Ainda segundo a auditoria, tal fato ocorreu em virtude de a contribuinte haver
indevidamente se enquadrado como entidade isenta de contribuição previdenciária,
quanto de fato não o é, pois:
a) na vigência do Art. 55 da Lei n° 8.212 (de 24/07/1991 até 29/1 1/2009),
excluído o período da MP 449/2008 (de 10.11.2008 a 11.02.2009)), salvo direito
adquirido (o que não é o caso da fiscalizada), o reconhecimento da isenção tinha
que ser requerido pela entidade à RFB, devendo tal pedido ser instruído com
documentos que demonstrassem o cumprimento dos requisitos exigidos na lei, a
fim de ser expedido ato declaratório de isenção para a entidade, o que nunca
ocorreu no caso em apreço;
b) a partir de 30/11/2009 (data do início de vigência da Lei 12.101112009, a qual
foi regulamentada pelo Decreto 7.237/2010), o reconhecimento de isenção não
mais foi feito pela RFB, passando a Entidade Beneficente de Assistência Social a
ser reconhecida por meio de certificação feita pelo Ministério correspondente à
sua área de atuação (Minitério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura e
Ministério do Desenvolvimento Social). Ocorre, entretanto, que no presente caso
a fiscalizada nunca obteve tal certificação, capaz de lhe possibilitar a isenção
pretendida.
9.2. Com base nisso, verifica-se que o lançamento foi regulamente fundamentado e
motivado, havendo perfeita subsunção entre o fato encontrado pela auditoria e a norma
por ela apontada, já que a empresa somente estaria dispensada de declarar e recolher as
contribuições discutidas se fizesse jus à isenção de tais tributos, fato que não se
confirmou durante o procedimento fiscal, não restando outra alternativa à autoridade
fiscal que não constituir o crédito devido, uma vez que o lançamento é um'ato vinculado
e obrigatório.
Da inquisitoriedade na auditoria fiscal
10. A empresa aduz, também, que a auditoria não respeitou seu direito à ampla defesa e
ao contraditório, por desconsiderar em sua decisão as razões e documentos por ela
apresentados, devendo, em virtude disso, ser nulo o lançamento.
10.1. Sobre tal alegação, observa-se que nos termos do Art. 14 do Decreto 70.235/72 ́3
apenas com a apresentação da impugnação que tem início o processo Administrativo
Fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), não se cogitando em aplicação do
contraditório, ampla defesa ou em produção de provas pelo fiscalizado durante o
procedimento fiscal, cuja natureza é inquisitória.
10.2. Assim, a relação jurídico-processual somente se concretiza posteriormente, com a
apresentação da impugnação ao lançamento realizado, a qual deve vir acompanhada de
todos os elementos necessários a demonstrar as razões do contribuinte interessado,
momento em que se estabelece o conflito de interesses, onde de um lado está o fisco
(que afirma existir um crédito tributário a ser pago) e de outro o contribuinte
impugnante (que opõe resistência a tal pretensão).
10.3. É só partir desse momento que se inicia a fase processual, onde passa a vigorar na
esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, do
direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do Art. 50, LV, da Constituição
Federal.
10.4. No caso em análise, o direito de defesa e ao contraditório estão sendo plenamente
exercidos pelo sujeito passivo, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou motivo
para nulidade do procedimento realizado, pois o lançamento é claro, fundamentado e
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

perfeitamente motivado, tanto que possibilitou ao contribuinte entender e impugnar os
fatos apontados pela auditoria, manifestando-se farta e extensamente a respeito do
lançamento, demonstrando pleno conhecimento das razões que ensejaram a sua
autuação.
Portanto, com os mesmos fundamentos do Acórdão recorrido, afasto as
preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, as principais alegações dizem respeito a eventual imunidade da
recorrente em virtude da sua qualificação jurídica (OSCIP), a redução da multa por ser irrazoável
e os pedidos de perícia e de compensação dos valores devidos com os recolhidos em nota fiscal.
Em relação a razoabilidade da multa aplicada, verifica-se de pronto que tal juízo
foge à competência da esfera administrativa, uma vez que o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE,
previsto no Art. 37 da CF, obriga a autoridade fiscal que observe a lei, que goza de presunção de
constitucionalidade. Tal questionamento só é possível no âmbito judicial, neste sentido tem-se o
enunciado da Súmula no 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao pedido de compensação, destaco excerto da decisão da DRJ, ao
qual me filio:
Da impossibilidade de compensação das retenções previdenciárias
(..)
13.6. Portanto, numa interpretação sistemática dos comandos normativos, pode-se
concluir que a compensação somente poderá ser efetuada se atender a pelo menos dois
requisitos cumulativos: 1) a retenção esteja destacada na nota fiscal ou, na ausência do
destaque, se comprovado o recolhimento do valor retido pela contratante; 2) houver
declaração em GF1P do valor retido e do valor compensado.
13.7. No caso em tela, examinados os autos e o banco de dados da RFB, de fato foi
verificada a ocorrência de retenções e recolhimentos de contribuições previdenciárias
incidentes sobre o valor de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
registrado em diversas das notas fiscais emitidas pela fiscalizada. Entretanto, até em
virtude de a empresa não haver declarado nas GFIP's apresentadas estar sujeita à
incidência das contribuições previdenciárias patronais lançadas, não consta de tais
documentos nenhuma menção de compensação/abatimento das contribuições exigidas
em relação ao valor retido sobre as notas fiscais juntadas aos autos. O que de fato consta
das declarações é a compensação da contribuição do segurado, mas tal contribuição não
foi alvo de lançamento pela auditoria. Além disso, a impugnante não reconhece o
cabimento da compensação, pois se considera isenta.
13.8. Diante disso, a despeito das "Informações Fiscais" prestadas pela autoridade fiscal
durante o procedimento de diligência (fls. tais), não há como aquiescer ao pedido da
impugnante sem desrespeitar a normatização consignada na legislação afeta à matéria,
em especial o Art. 59, §7°, da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, que exige que a
compensação seja realizada mediante declaração em GFIP, não se tratando de uma mera
formalidade sem maiores consequências, mas uma exigência que visa permitir o
monitoramento das compensações efetuadas pelos contribuintes, impedindo a dupla
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

utilização de um mesmo crédito retido e possibilitando ao fisco identificar, homologar
ou lançar a eventual contribuição devida.
13.9. Vale observar, por fim, que como a declaração de compensação de créditos
tributários é um ato voletivo (sic) do contribuinte, a impugnante não está impedida de
realizar tal procedimento mesmo durante o trâmite do presente feito, porém, nos termos
do Art. 41, §6° da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20.11.2012, tal ato importará
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
podendo alternativamente, ainda, requerer a perseguida compensação após o trâmite do
presente processo administrativo.
Quanto ao reconhecimento da imunidade, não procede a alegação, uma vez que
não há previsão legal que a conceda pela simples certificação da qualificação jurídica do
contribuinte. A fundamentar tal entendimento segue precedente deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 10380.001786/2008-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Jul 23 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PERÍODO
DE APURAÇÃO: 01/03/2005 a 31/12/2006 IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP. A Organização da
Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser
atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que se qualificam para
desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa qualificação por si só
não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que
somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os
requisitos determinados na Lei n° 8.212/91, art. 55. CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. SUJEIÇÃO PASSIVA. O termo de parceria efetuado entre
ente público e entidade da iniciativa privada não é instrumento idôneo para modificar o
sujeito passivo previsto na lei instituidora das contribuições para a Seguridade Social,
nem afasta a responsabilidade tributária devida do contribuinte. Recurso Voluntário
Negado.
Numero da decisão: 2301-007.255
Nome do relator: WESLEY ROCHA
Frise-se que o reconhecimento dos requisitos previstos na Lei no 8.212/1991
devem preceder o recolhimento das contribuições previdenciárias, em outras palavras, a simples
caracterização das atividades exercidas pelo CONTRIBUINTE como sendo beneficentes, ainda
que por prova pericial, só surtirão efeitos após o reconhecimento desta natureza pelos órgãos
oficiais responsáveis, sendo ainda imprescindível o cumprimento dos requisitos do Art. 14 do
CTN.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1 , confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência de 30/11/2009 a 16/12/2021;
e) Lei Complementar 187 – vigência a partir de 16/12/2021.
Logo, os fatos geradores constantes dos autos recorridos ocorreram na vigência
das Leis 8.212/1991 e 12.101/2009, sendo claro que ambos normativos exigem, para efeitos de
reconhecimento de isenção das contribuições para a seguridade social, a emissão de certificação
(CEBAS) pelos ministérios responsáveis pela área de atuação da entidade solicitante. Segundo
artigo de Thais de Laurentis e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões 1:
Nos termos do artigo 3o dessa última lei, a concessão da certificação deveria observar o
cumprimento dos requisitos dispostos nas Seções I, II, III e IV do seu Capítulo II, as
quais estabeleciam não apenas normas procedimentais para a emissão do certificado,
como também contrapartidas de atuação necessárias ao usufruto da "imunidade",
fixando critérios que iam muito além do previsto pelo Código Tributário Nacional
(CTN).
Após muita discussão sobre o tema e inúmeras decisões proferidas, algumas, inclusive,
contraditórias entre si, o STF, ao julgar os embargos declaratórios opostos no RE no
566.622/RS, em sessão realizada em 18/12/2019, assim concluiu:
"É constitucional o artigo 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória n. 2.187-13/2001";
Porém, o Tema no 32 do STF, desde 2008, firmou a tese de que A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observada.
Diante disto o CARF passou a adotar entendimentos divergentes, inicialmente
considerando a exigência de certificado (CEBAS) como sendo constitucional, porém, em sessão
de julgamento realizada em 11/11/2020, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do Acórdão no 9303-010.974, reverteu a jurisprudência favoravelmente aos
contribuintes, concluindo pela inexigibilidade do Cebas para as empresas que atendam aos
requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, por entender que a legislação ordinária (Leis no
8.212/1991 e no 12.101/2009) exigia contrapartidas que iam além da sua competência.
Importante destacar, que no caso posto em análise pela CSRF houvera uma diligência ao longo
do processo em que ficou demonstrado que o contribuinte cumpria os requisitos estabelecidos
pelo artigo 14 do CTN, muito embora não detivesse o Cebas.
Da análise das decisões da Suprema Corte mencionadas, inclusive a ADI 4480,
pode-se concluir que não é a exigência do Cebas — enquanto política pública para a qual
importa o controle das entidades beneficentes de assistência social responsáveis pela difusão do
acesso à educação, à saúde ou à assistência social — em si, que é inconstitucional, mas, sim, a

1
www.conjur.com.br,
disponível
em
file:///C:/Users/CARF/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/5d784af6-4786-4e0b-a0b0-
f2966d7c1121/A%20exig%C3%AAncia%20do%20Cebas%20para%20imunidade%20das%20contribui%C3%A7%
C3%B5es%20sociais.pdf
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

exigência de contrapartidas específicas para que o Cebas seja concedido, face à necessidade de
lei complementar para este fim (Thais de Laurentis e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, 2).
A respaldar tal entendimento ressalta-se que a LC 187/2021 manteve a exigência
do procedimento de certificação em seus Arts. 6o, 29, 30 e 31.
Diante do cenário jurídico em confronto com os fatos narrados nos autos verifica-
se que:
1. A RECORRENTE não possui e nunca teve nenhuma espécie de certificação
que lhe conferisse a condição de entidade isenta/imune;
2. Em momento algum a fiscalização alegou descumprimento de quaisquer dos
requisitos constantes no Art. 14 do CTN e nem a RECORRENTE comprovou
o seu cumprimento, limitando-se a pleitear PERÍCIA CONTÁBIL que
comprovasse;
3. Embora a RECORRENTE, ainda em sede de impugnação, tenha pleiteado a
realização de perícia, tal pleito não se revestiu das formalidades exigidas pelo
Art. 16, IV do Decreto 70.235/1972, tendo sido negado pela autoridade
julgadora da 1a instância, que a julgou desnecessária;
4. Em RECURSO VOLUNTÁRIO, a RECORRENTE reitera o pedido de perícia
mas, novamente, não atenta para os requisitos exigidos para tanto.
Logo, resta impossível o reconhecimento da alegada ISENÇÃO/IMUNIDADE
em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, seja por ausência de previsão legal de tal concessão
para entidades do tipo OSCIP, seja pelo não cumprimento dos requisitos legais exigidos, entre
eles o CEBAS.
Em relação ao questionamento sobre a legalidade da aplicação da multa de ofício,
o voto do Acórdão recorrido esgotou o tema de forma muito bem fundamentada, razão pela qual
o transcrevo:
14. A empresa aduz, também, que a multa de ofício de 75% aplicada é indevida, pois a
sua conduta foi constitucional e legal uma vez que faz jus à imunidade/isenção das
contribuições previdenciárias, não havendo que se falar aproveitamento indevido de
benefício fiscal.
14.1. Sobre tal alegação, vale ressaltar que a multa ofício exigida está prevista Art. 35-
A, da Lei 8212/91 e no Art. 44 da Lei 9430/96, e foi corretamente aplicada em virtude
de a obrigação tributária questionada ter sido alvo de lançamento de ofício, ao qual seu
destino está umbilicalmente atrelado, in verbis:
35-A, da Lei 8212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 44 da Lei 9430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

2 disponível em: A exigência do Cebas para imunidade das contribuições sociais (conjur.com.br)
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720632/2013-85

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
14.2. Dessa forma deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício no montante de 75% do crédito
tributário lançado de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por negar-lhe provimento. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 5662
DF CARF MF
Original